Tribunal: STF
Processo: RE 79093
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação indireta.
          Recurso Extraordinário sob o regime do anterior RI/STF.
          Não desborda das normas legais pertinentes acórdão que determina a
correção monetária somente até a data da efetiva liquidação do
principal. Ademais, o cálculo, tal como efetuado, veio a beneficiar ao
desapropriado, posto que os juros foram contados sobre o total da
condenação, o que obviamente implicou em juros muito superiores ao
realmente devidos.
         Dispositivos legais não debatidos no acórdão impugnado não ensejam
exame na oportunidade do extraordinário.
         O evidente erro material de cálculo pode ser corrigido "ex officio"
pelo Juiz (art-463, I, do C.P.C. de 1973, e art-285 do C.P.C de 1939).